Tribunal: STF
Processo: RHC 270806
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Alberto Lessa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 228.570/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 2.999 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, § 1º, incisos I, II e III, 34 e 35, da Lei n. 11.343/2006.
Neste recurso (e-doc. 68), a defesa sustenta constrangimento ilegal, visto que o Superior Tribunal de Justiça igualmente deixou de examinar o mérito das alegações, sob o fundamento de que o Tribunal de origem não teria enfrentado expressamente as questões suscitadas, circunstância que impediria sua análise em razão da vedação à supressão de instância.
Nesses termos, “instaurou-se situação processual paradoxal na qual nenhuma instância jurisdicional apreciou efetivamente as ilegalidades apontadas pela defesa”.
Requer, ao final:
“VI.a – Requer-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional para que seja cassado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
VI.b – Requer-se que seja reconhecida a impossibilidade de manutenção do não conhecimento do Habeas Corpus em cadeia, determinando-se a apreciação efetiva das teses defensivas. 
VI.c – Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam possível, requer-se a concessão direta da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente das nulidades apontadas.
VI.d – Ainda de forma subsidiária, requer-se que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que profira nova decisão apreciando o mérito das alegações defensivas”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que as matérias suscitadas pela defesa não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que configuraria supressão de instância. 2. O agravante sustenta a impossibilidade de não conhecimento do recurso, alegando flagrante constrangimento ilegal, ilicitude de provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial, nulidade da citação por edital sem esgotamento das diligências de localização, prescrição da pretensão punitiva e direito de recorrer em liberdade por ausência de fundamentação concreta na decisão que negou a apelação em liberdade. 3. O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado. Subsidiariamente, postula o retorno do feito ao Tribunal de origem para análise das teses suscitadas pela defesa. 4. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental, enquanto o Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer do recurso ordinário em habeas corpus, mesmo diante da ausência de análise das matérias suscitadas pela defesa pelo Tribunal de origem, sem incorrer em supressão de instância. 6. Saber se o pedido de retorno do feito ao Tribunal de origem para análise das matérias suscitadas pela defesa constitui inovação recursal, impedindo sua análise no agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as teses suscitadas no recurso, limitando-se a afirmar que o habeas corpus não é a via adequada para o enfrentamento das matérias, que deveriam ser discutidas em sede de apelação. 8. A ausência de análise das matérias pelo Tribunal de origem impede o conhecimento do feito pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 9. O pedido de retorno do feito ao Tribunal de origem para análise das matérias suscitadas pela defesa constitui inovação recursal, não deduzida na petição do recurso ordinário em habeas corpus, o que impede sua análise no agravo regimental. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”. (e-doc. 62)

Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Não obstante o empenho do agravante, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as teses suscitadas no presente recurso, limitando-se a afirmar que o habeas corpus não é a via adequada para o enfrentamento das matérias, que deveriam ser discutida em sede de apelação.
Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
(...)
Por fim, verifica-se que pedido de retorno do feito ao Tribunal de origem para que seja determinada a análise das matérias suscitadas pela defesa constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do recurso ordinário em habeas corpus , o que impede sua análise no presente agravo regimental.  
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do agravo regimental e, nessa extensão, negar-lhe provimento”. (e-doc. 62, p. 3-5, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Preliminarmente, verifico que o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 68) em face de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 228.570/SC).
Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 
Ainda que superado esse óbice, quanto ao mérito, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, das teses apresentadas pela defesa, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente